Tribunal: TJDFT
Processo: 0742510-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOTEAMENTO RESIDENCIAL. TAXAS DE MANUTENÇÃO. EQUIVALENTE A TAXAS CONDOMINIAIS. EXIGÍVEIS APENAS APÓS A POSSE. RESCISÃO ANTERIOR À ENTREGA DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do Estatuto Social, as taxas associativa foram instituídas com a mesma finalidade das taxas condominiais, ou seja, consistem em contribuição dos moradores/adquirentes para a manutenção e conservação dos espaços comuns.

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o adquirente do imóvel somente se torna responsável pelo pagamento das taxas condominiais a partir do momento em que exerce a posse plena sobre o bem: em caso de loteamento, a partir da entrega do empreendimento. Precedentes.

3. Na hipótese, os réus manifestaram inequivocamente a intenção de rescindir o contrato antes mesmo da imissão na posse do imóvel – inclusive obtiveram provimento judicial liminar, posteriormente confirmado em sentença, para suspender o pagamento das parcelas. Assim, deve ser afastada a obrigação quanto ao pagamento das taxas à associação.

4. Recurso conhecido e não provido.